Tribunal: TJES
Processo: 5001415-55.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001415-55.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOILSON MARTINS PINTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MANOEL ALVES RABELO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REEXAME DA APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.030, II, DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CABIMENTO. SÚMULA 421 DO STJ. REVOGAÇÃO TÁCITA. ENTENDIMENTO DO STF. TEMA 1002. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE.

1.
Por ocasião do julgamento ocorrido em 04/04/2022, vigorava o entendimento de que não eram devidos honorários advocatícios advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, conforme Súmula n. 421 do STJ e Tema Repetitivo n. 433, também do STJ. Ocorre, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.140.005/RJ em sede de repercussão geral, firmou no Tema 1.002 tese no sentido de que "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra".

2.
Incabível cogitar-se do instituto da confusão quando o Estado ou suas Autarquias são condenados a pagar honorários em favor da Defensoria, na medida que seus recursos não se confundem com o do Ente Federativo ou com o Órgão da Administração Indireta que o integra, razão pela qual entendo pelo cabimento da condenação.

3.
Recurso da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada para condenar o Ente Estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixando o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para reformar parcialmente a sentença guerreada, de modo a condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixando, por equidade, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença acostada ao movimento de n. 3477131 que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
J. M. P
., acolheu
pretensão inicial para condenar
o Estado do Espírito Santo e o Município de São Mateus a fornecer o medicamento pleiteado na petição inicial pelo período prescrito no laudo médico anexo à petição inicial, confirmando a
liminar outrora deferida e, por conseguinte, condenou apenas
o Município de São Mateus ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais, insurge-se a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o capítulo da sentença que deixou de condenar o Estado do Espírito Santo na verba honorária de sucumbência em favor do FADEPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual do Espírito Santo.

Sustenta, ainda, a possibilidade de pagamento de honorários, pelo Estado, à Defensoria Pública, não incidindo o disposto na Súmula 421 do STJ, levando em consideração a sua autonomia e a inexistência do instituto da confusão, conforme julgados colacionados.

O acórdão embargado, deste E. TJES, lavrado pelo Desembargador Manoel Alves Rabelo, o qual me antecedeu neste Gabinete, foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ATUAÇÃO CONTRA O ESTADO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO – SÚMULA 421 DO STJ EM VIGOR – RECURSO IMPROVIDO.

1.
Diante da inexistência de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de Súmula vinculante, cabe a este e. Tribunal observar os julgamentos realizados sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do inc. III, do mencionado artigo 927 do CPC/15.

2.
Em que pese o Plenário do STF, no Agravo Regimental na Ação Rescisória nº 1.937, ter reconhecido a possibilidade de arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública da União nos casos de condenação de ente público a qual é vinculada, trata-se de caso isolado, não submetido à sistemática da Repercussão Geral.

3.
A teor do que dispõe o art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar nº 80/1994, embora seja possível a fixação de honorários sucumbenciais para a Defensoria Pública ao final da demanda, quando a parte vencida for a própria pessoa jurídica de direito público à qual fizer parte será indevida a verba honorária sucumbencial em razão da evidente confusão entre a pessoa do credor e a do devedor
.

4.
Não se vislumbra, também, tendência de
overruling,
entendendo o STJ que nem mesmo a existência de trânsito em julgado é capaz de permitir o pagamento da verba. Afinal, existindo confusão entre credor e devedor, sendo ambos da mesma Fazenda Pública, não se pode cogitar em coisa julgada, porquanto o crédito não é executável. Precedentes.

5.
Indevido, portanto, o pagamento da verba pelo Estado, com fundamento no sólido posicionamento jurisprudencial citado.

6.
Recurso improvido.

Interposto
recurso especial
no ID nº 4393098 e
recurso extraordinário
no ID nº 4393097 pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Contrarrazões ao recurso extraordinário apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no ID 5587626.

Contrarrazões ao recurso especial apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no ID 5588199.

Decisão do Vice-Presidente deste E. Tribunal de Justiça lançada no ID nº 7261436, identificando aparente contrariedade do
decisum
impugnado ao precedente vinculante e determinando a remessa dos autos à Quarta Câmara Cível para exame acerca da pertinência do juízo de retratação, na forma do inciso II, do art. 1.130, do CPC.

Pelo presente, cuida-se, portanto, de juízo de retratação a que se submete a novo julgamento em face da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repetitividade recursal (Tema 1.002).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

(segredo de justiça)

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença acostada ao movimento de n. 3477131 que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
J. M. P
., acolheu
pretensão inicial para condenar
o Estado do Espírito Santo e o Município de São Mateus a fornecer o medicamento pleiteado na petição inicial pelo período prescrito no laudo médico anexo à petição inicial, confirmando a
liminar outrora deferida e, por conseguinte, condenou apenas
o Município de São Mateus ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais, insurge-se a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o capítulo da sentença que deixou de condenar o Estado do Espírito Santo na verba honorária de sucumbência em favor do FADEPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual do Espírito Santo.

Sustenta, ainda, a possibilidade de pagamento de honorários, pelo Estado, à Defensoria Pública, não incidindo o disposto na Súmula 421 do STJ, levando em consideração a sua autonomia e a inexistência do instituto da confusão, conforme julgados colacionados.

O acórdão embargado, deste E. TJES, lavrado pelo Desembargador Manoel Alves Rabelo, o qual me antecedeu neste Gabinete, foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ATUAÇÃO CONTRA O ESTADO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO – SÚMULA 421 DO STJ EM VIGOR – RECURSO IMPROVIDO.

1.
Diante da inexistência de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de Súmula vinculante, cabe a este e. Tribunal observar os julgamentos realizados sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do inc. III, do mencionado artigo 927 do CPC/15.

2.
Em que pese o Plenário do STF, no Agravo Regimental na Ação Rescisória nº 1.937, ter reconhecido a possibilidade de arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública da União nos casos de condenação de ente público a qual é vinculada, trata-se de caso isolado, não submetido à sistemática da Repercussão Geral.

3.
A teor do que dispõe o art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar nº 80/1994, embora seja possível a fixação de honorários sucumbenciais para a Defensoria Pública ao final da demanda, quando a parte vencida for a própria pessoa jurídica de direito público à qual fizer parte será indevida a verba honorária sucumbencial em razão da evidente confusão entre a pessoa do credor e a do devedor
.

4.
Não se vislumbra, também, tendência de
overruling,
entendendo o STJ que nem mesmo a existência de trânsito em julgado é capaz de permitir o pagamento da verba. Afinal, existindo confusão entre credor e devedor, sendo ambos da mesma Fazenda Pública, não se pode cogitar em coisa julgada, porquanto o crédito não é executável. Precedentes.

5.
Indevido, portanto, o pagamento da verba pelo Estado, com fundamento no sólido posicionamento jurisprudencial citado.

6.
Recurso improvido.

Interposto
recurso especial
no ID nº 4393098 e
recurso extraordinário
no ID nº 4393097 pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Contrarrazões ao recurso extraordinário apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no ID 5587626.

Contrarrazões ao recurso especial apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no ID 5588199.

Decisão do Vice-Presidente deste E. Tribunal de Justiça lançada no ID nº 7261436, identificando aparente contrariedade do
decisum
impugnado ao precedente vinculante e determinando a remessa dos autos à Quarta Câmara Cível para exame acerca da pertinência do juízo de retratação, na forma do inciso II, do art. 1.130, do CPC.

Pelo presente, cuida-se, portanto, de juízo de retratação a que se submete a novo julgamento em face da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repetitividade recursal (Tema 1.002).

De início, cumpre ressaltar que por ocasião do julgamento ocorrido em 03/10/2022, vigorava o entendimento de que não eram devidos honorários advocatícios advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, conforme Súmula n. 421 do STJ e Tema Repetitivo n. 433, também do STJ.

Ocorre, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.140.005/RJ em sede de repercussão geral, firmou no Tema 1.002 tese no sentido de que "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra".

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário 1.114.005, com repercussão geral (tema 1.002) entendeu ser devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público,
inclusive aqueles aos quais está vinculada.

Nessa linha, a decisão do STF a respeito dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, já deve ser observada pelos Tribunais inferiores, vejamos:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses: “
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023 (STF. Relator: MIN. ROBERTO BARROSO, Publicação: 07/07/2023, Supremo Tribunal Federal).

Portanto, incabível cogitar-se do instituto da confusão quando o Estado ou suas Autarquias são condenados a pagar honorários em favor da Defensoria, na medida que seus recursos não se confundem com o do Ente Federativo ou com o Órgão da Administração Indireta que o integra, razão pela qual entendo pelo cabimento da condenação em comento.

Dessa forma, a decisão deste Tribunal está em desacordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, de modo que, sem delongas, impõe-se exercer o juízo de retratação para o fim de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Outrossim, nos termos do art. 926, do Diploma Processual Civil vigente, “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”.

CONCLUSÃO

Firme em tais considerações, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, reexamino a questão controvertida nesta ação à luz do entendimento sufragado pelo E. Pretório no RE nº 1.140.005 (Tema 1.002) e, por conseguinte,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença guerreada, de modo a condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixando, por equidade, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar